Tribunal: TJDFT
Processo: 0715937-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Vistos etc. Diante da apresentação, pelo agravado, de novo instrumento de mandato e substabelecimento mediante os quais constituíra seus novos procuradores[1], proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo dos assentamentos processuais e das publicações dos atos processuais doravante praticados os advogados anteriormente cadastrados, fazendo incluir, para efeitos de intimação, os nomes da Dra. Teresa Celina de Arruda Alvim (OAB/DF n.o 45.472) e do Dr. Evaristo Aragão Ferreira dos Santos (OAB/DF n.o 38.840), como patronos do agravado, em nome de quem deverão ser realizadas as futuras intimações que lhe são endereçadas doravante, conforme pleiteado na derradeira petição que coligira. Outrossim, estando o agravo que flui nestes autos inserido em pauta para julgamento virtual, com início no dia 18/12/2019 e proclamação do resultado na sessão aprazada para a data de 22/01/2020 - 1a S.O PJ-e VIRTUAL (18/12 à 22/01/2020)[2], inviável que seja concedida ao agravado a vista que postulara nesse instante, sob pena de comprometer o trânsito procedimental, devendo ser assinalado, ademais, que, houvera apresentação de contrarrazões ao recurso interposto, nada podendo inovar antes de sua resolução, já estando, inclusive, o processo relatado. Ressalvo que, consumado o julgamento do agravo, defiro-lhe a vista que postulara pelo prazo que reclamara, ressalvado que, de qualquer forma, em tramitando o processo em ambiente eletrônico, estará disponível para acesso pelos doutos patronos desde seu cadastramento com essa posição. I. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13558469 e 13558470. [2] - ID 12827639.